Tribunal: TJDFT
Processo: 0736705-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736705-78.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RENIR PIVA RECORRIDO: RGO CONSULTORIA AGRÍCOLA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR FALTA DE ́TÍTULO EXECUTIVO. INADEQUAÇÃO. CONTRATO BILATERAL. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE DA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO EXEQUENTE. DECLARAÇÃO DE FALTA DE EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESTAÇÃO ALTERNATIVA NÃO VENCIDA. APREENSÃO DISSOCIADA DO CONTRATO. EXECUÇÃO DE PARCELA FIXADA EM VALOR NOMINAL E VENCIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos casos de contrato bilateral, a fim de demonstrar que o instrumento particular apresentado gozaria de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo a habilitá-lo para embasar processo executivo, o credor deve comprovar inequivocamente que adimpliu a sua contraprestação, ônus lhe imposto pela própria legislação processual civil nos moldes do art. 798, I, ‘d’, do CPC. 1.1. No caso dos autos, verifica-se que incorreu em equívoco a sentença recorrida ao reputar ausente título extrajudicial, por falta de demonstração do cumprimento da obrigação pela apelante, pois a petição inicial veio instruída com o contrato qualificado como título executivo e acompanhada de outros elementos de prova que revelam a prestação de serviços pela recorrente, ao menos para fins de admissibilidade da petição inicial do processo de execução. 1.2. A sentença extintiva impugnada provocou discussão injustificada de mérito e da prova documental colacionada progressivamente pela parte exequente, quanto a questões que não comportam apreciação nessa fase inicial do processo. Para fins de admissibilidade da execução, o que se apura do processo, é que houve demonstração suficiente da execução do objeto do contrato, especialmente diante do aparente implemento de cláusula ad exitum disposta no título executivo. 2. A sentença incorreu em erro material ao decidir que o contrato previa a execução de obrigações alternativas, à escolha do executado, e que não teria se implementado o vencimento da obrigação alternativa prevista no instrumento contratual. 2.1. A execução se refere exclusivamente ao saldo devedor da primeira parcela de pagamento prevista no contrato, com valor nominal e já vencida, que se qualifica como líquida, certa e exigível, independente do vencimento das obrigações sucessivas posteriores, fixadas com lastro no preço de sacas de soja. 3. Apelação provida. Sentença cassada. O recorrente alega violação aos artigos 798, inciso I, alínea “d”, e 803, ambos do Código de Processo Civil, e 252 do Código Civil, defendendo a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título extrajudicial. Destaca que se trata de execução de contrato bilateral, desacompanhada da prova do cumprimento da contraprestação assumida pela parte recorrida, além de haver previsão de obrigações alternativas, à escolha do devedor/insurgente, que não se implementou. Ademais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 798, inciso I, alínea “d”, e 803, ambos do Código de Processo Civil, e 252 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005